Tribunal: STF
Processo: ARE 1599277
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-24
Data de publicação: 2026-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Vistos.
O Ministério Público do Estado do Ceará interpõe agravo contra decisão que não admitiu recurso extraordinário assentado em contrariedade aos arts. 5º, inciso XXXV, e 144, ambos da Constituição Federal.
Insurge-se, no apelo extremo, contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental do Parquet, mantendo a revogação da prisão preventiva de Roberth da Silva Vieira.
Na origem, o agravado foi preso em flagrante pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo (art. 33 da Lei nº 11.343/06 e art. 14 da Lei nº 10.826/03). 
O acórdão recorrido restou assim ementado:

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE ABSTRATA DO DELITO. RECURSO IMPROVIDO
I. CASO EM EXAME 
1. Agravo regimental interposto pelo Ministério Público do Estado do Ceará contra decisão que deu provimento ao recurso em   habeas corpus para revogar a prisão preventiva do recorrente, decretada pela suposta prática do delito de tráfico de drogas, aplicando medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP.
 II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
2. A questão em discussão consiste em saber se a prisão preventiva pode ser mantida com base na gravidade abstrata do delito e na pequena quantidade de entorpecentes apreendidos (36 e 4 trouxinhas de maconha e cocaína), considerando a alegada participação do agravado em organização criminosa.
 III. RAZÕES DE DECIDIR 
 3. A decisão agravada destacou a ausência de dados concretos que demonstrem o periculum libertatis, ressaltando que a gravidade abstrata do delito e a quantidade não expressiva de drogas não justificam a prisão preventiva, notadamente quando não há, por ora, indícios de participação do agente em organização criminosa. 
IV. DISPOSITIVO E TESE 
4. Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento: "A prisão preventiva não pode ser mantida com base apenas na gravidade abstrata do delito e na pequena quantidade de entorpecentes apreendidos, sem fundamentação concreta que demonstre o  periculum libertatis ".Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 312; CPP, art. 319. Jurisprudência relevante citada:  Quinta Turma, julgado em  17/04/2018 STJ, HC 442.556/RJ, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, , DJe  25/04/2018 ; STF, HC 123.172, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, julgado em 03.02.2015, DJ de 19.02.2015.” (e-doc. 71)
No apelo extremo (e-doc. 78), fundamentado no artigo 102, inciso III, alínea 'a', da Constituição Federal, o recorrente sustenta violação do artigo 144 da Constituição Federal.
Argumenta, em síntese, a necessidade de restabelecimento da prisão preventiva do agravado, afirmando que a gravidade das condutas tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo, aliada à periculosidade do agente, demonstram o risco à ordem pública, o que justificaria a manutenção da segregação cautelar.
Ao final, requer:
“Por todo o exposto, requer-se seja conhecido e provido o presente  Recurso Extraordinário, de modo que esse Colendo Supremo Tribunal Federal, com  fulcro no art. 102, III, "a" da Carta Magna, reconheça a contrariedade aos artigos 5º,  XXXV, e 144 da CF, reconhecendo a violação ao princípio da proibição da proteção  deficiente, RESTABELECENDO A PRISÃO PREVENTIVA DO ORA RECORRIDO” (e-doc. 78)
Examinados os autos, decido.
A irresignação não merece prosperar.
Verifica-se que a insurgência do agravante demandaria a análise prévia de normas infraconstitucionais (notadamente o Código de Processo Penal), o que configura a chamada ofensa reflexa ou indireta à Constituição Federal, inviabilizando o processamento do recurso extraordinário. 
Além disso, para divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem quanto à ausência dos requisitos da prisão preventiva, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, providência vedada em sede de recurso extraordinário, conforme o óbice da Súmula 279/STF.
Em situações assemelhadas a destes autos, destaco precedentes:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMINAL. ART. 5°, XXXVIII, d, DA CF. REAPRECIAÇÃO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. IV - Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE nº 1.106.179-AgR/MG, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 30/4/18).”
“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Ofensa reflexa à Constituição. Precedentes. Pretendida desclassificação da conduta delituosa. Reexame de fatos e provas, inviável na via extraordinária, a teor da Súmula nº 279. Agravo não provido. 1. A jurisprudência da Suprema Corte é assente no sentido de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, não configura ofensa direta e frontal à Constituição da República. 2. Pressupõe o reexame de fatos e provas, não admitido na via extraordinária, a teor da Súmula nº 279/STF, avançar na análise da pretendida desclassificação do crime de peculato para o de apropriação indébita. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE nº 827.045/DF-AgR, Segunda Turma,de minha relatoria, DJe de 13/4/1.”
“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Tema em apreciação decidido à luz da legislação infraconstitucional (Lei nº 8.137/90). A ofensa à Constituição Federal, se ocorresse, seria indireta ou reflexa, o que não enseja recurso extraordinário. Precedentes. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 916621/SC-AgR, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 22/4/16);”
“PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. MOTIVAÇÃO DE DECISÃO JUDICIAL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. ANÁLISE. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Os princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, da motivação das decisões judiciais, bem como os limites da coisa julgada, quando a verificação de sua ofensa dependa do reexame prévio de normas infraconstitucionais, revelam ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que, por si só, não desafia a abertura da instância extraordinária. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE nº 627744/RS-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 5/10/11);
“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Processual Penal. 3. Ofensa ao artigos 5º, incisos XXXV, XXXVII, XLVI, LIII, LIV e LV; 93, inciso IX; e 109, IV, da CF. 4. Alegações: a) violação ao princípio do juiz natural; b) incompetência da Justiça Federal; c) negativa de prestação jurisdicional; d) cerceamento de defesa; e) inexistência de especificação da participação criminosa, bem como ausência de provas suficientes à condenação e f) violação ao princípio de individualização da pena. 5. Violação ao princípio do juiz natural por impedimento da Relatora. Ofensa reflexa. Questão apreciada no julgamento do HC 131.120/RR. Nulidade não configurada. 6. Incompetência da Justiça Federal: o STF adota entendimento de que é dela a competência para julgamento dos crimes praticados nos casos em que as verbas públicas federais sejam transferidas a ente federativo, sujeitas à prestação de contas e a controle da União. Precedentes. Aferição de eventual lesão a bem jurídico estadual. Súmula 279. 7. Negativa de prestação jurisdicional. Ausência de fundamentação nas decisões proferidas pelas instâncias antecedentes. Inexistente (Tema 339, AI-QO-RG 791.292). Prestação jurisdicional concedida nos termos da legislação vigente. 8. Cerceamento de defesa e inexistência de especificação da participação criminosa, bem como ausência de provas suficientes à condenação. Súmulas 279 e 284. Tema 660, ARE-RG 748.371. 9. Violação ao princípio de individualização da pena. Súmulas 282 e 356. Tema 182, AI 742.460/RJ RG. 10. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE nº 1000420-AgR/RR, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 14/3/17).”
Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.
Publique-se.
Brasília, 24 de abril de 2026.
Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente